Tribunal: TJDFT
Processo: 0002862-09.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. SUFICIÊNCIA DA PROVA E CONFISSÃO JUDICIAL. HABITUALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção capitulada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, à prisão simples de 15 dias, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, sendo substituída por restritiva de direitos.
2. Consta dos autos que o recorrente foi autuado transportando passageiros de forma ilegal e sem autorização da autoridade competente. Confessou, ainda, a autoria dos fatos, admitindo, em seu interrogatório, que transportou passageiros, sem autorização estatal, cobrando o valor de R$ 3,50 pela passagem.
3. Desta forma, o ilícito previsto no artigo 47 da LCP, que tipifica o exercício ilegal de profissão ou a atividade econômica ou o anúncio de que a exerce, sem o preenchimento das condições exigidas por lei, subsume-se à conduta do recorrente.
4. Registre-se que é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros, sem a devida autorização - atividade vulgarmente conhecida como “transporte pirata” -, uma vez que a prática viola a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei n. 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (art. 21, XII, e 175 da CF). Além disso, sua clandestinidade põe em risco a segurança, civilidade e cuidados à população e passageiros. (Acórdão n.1158833, 20180510002918APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)
5. Outrossim, não se mostra possível a desclassificação, pois a ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito não constitui justificativa bastante para a absolvição, de modo a se considerar a conduta mera infração de trânsito (art. 231, inc. VIII, CTB), afeta ao poder de polícia administrativa, ao contrário do dispositivo da LCP, que protege a organização do trabalho. Assim, não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. No mais, a habitualidade está indicada pela prova dos autos, em que consta do ID 13844708 - p. 3, que o recorrente já fora, inclusive, beneficiado por transação penal, pela prática do mesmo delito.
6. Desse modo, presentes a autoria e a materialidade (ID 13844700 – p. 1/7), bem como comprovados os fatos, mediante prova testemunhal coerente e coesa, colhida na fase processual (ID 13844978 – p. 2 e mídias anexadas, ID 14338202/14338203), considerando-se, ainda, a confissão espontânea do réu, tem-se que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.